Tribunal: STF
Processo: RE 1485425
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO. FALTA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE ARGILA. REPARAÇÃO ECONÔMICA E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO SOLO. SÚMULA Nº 623 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Sentença que, nos autos de ação civil pública motivada por extração irregular de argila, condena o empreendedor, o proprietário do solo à época e o proprietário atual a pagarem indenização e a promoverem a recuperação do ambiente degradado. 



    2. Não houve apelação do empreendedor. 



    3. Apelação do atual proprietário do solo, José Alves de Magalhães, desacompanhada do comprovante de preparo. Intimado a recolher o preparo em dobro, o apelante nada providenciou. Deserção da apelação caracterizada. 



    4. Apelação do proprietário do solo à época dos fatos, Francisco Irapuan Pelúcio Torres, argumentando: (1) que não há prova de que o dano ambiental ocorreu ao tempo em que o apelante era proprietário da área; (2) que, à época, o imóvel se encontrava arrendado; (3) que o apelante não teve relação com a extração mineral, nem tinha o dever de fiscalizar a regularidade dela. 



    5. No curso do processo, ficou provado que, entre 15/12/1999 e 25/7/2011, o réu José Alberto de Castro extraiu argila de imóvel que pertenceu ao apelante até 22/10/2009. 



    6. A atividade extrativa chegou a estar amparada por licenças ambientais nos períodos de 2001 a 2003 e de 28/11/2005 e 28/11/2006. Entretanto, mesmo com relação a esses períodos, não restou provado o cumprimento do Projeto de Recuperação de Áreas Degradas (Prad) que subsidiara o licenciamento ambiental originário.



    7. A extração mineral só foi possível porque o então proprietário do solo e ora apelante, consentira com o empreendimento em troca de remuneração. 



    8. "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor" [Súmula 623, STJ, Primeira Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018]. 



    9. Apelação de José Alves de Magalhães da qual não se conhece. Apelação de Francisco Irapuan Pelúcio Torres desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXVI e 225, §3º da Constituição Federal, ao argumento de que “não poderia ser responsabilizado pelo dano ambiental, uma vez que não é o proprietário atual do imóvel e nunca fez exploração indevida na área.”



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luis Cláudio Santos Lima, opinou pelo “não conhecimento do recurso e, acaso ultrapassada as preliminares, pelo seu não provimento”. Referida manifestação está assim ementada:



    “Direito Ambiental. Extração irregular de minério. Ação civil pública que condenou o atual proprietário e o antigo proprietário ao pagamento de indenização e reparação pelo dano ambiental. 



    Preliminares de não conhecimento. Repercussão geral não demonstrada. Questão discutida nos autos que não ultrapassa o interesse subjetivo das partes envolvidas, não perfazendo a exigência de relevância econômica, política, social ou jurídica. Incidência da Súmula 284 STF. Deficiência de fundamentação. Não restou demonstrado de que forma o Acórdão atacado teria diretamente violado o art. 225, §3º, da Constituição Federal. A condenação solidária dos responsáveis pelo imóvel em que se constatou a ocorrência de dano ambiental, mediante pagamento de indenização e reparação do dano, deu efetivo cumprimento ao comando do texto constitucional. 



    Mérito. Natureza objetiva e solidária da responsabilidade pela reparação de dano ambiental. Nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental devidamente demonstrado. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, ultrapassada a preliminar, pelo não provimento.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente